Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706701-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Aprecio o pedido liminar formulado em sede de Apelação. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, persistem os elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a antecipação dos efeitos da tutela recursal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0721570-97.2021.8.07.0000, de minha relatoria (ID no 36584768), notadamente porque, ao que tudo indica, houve cerceamento de defesa, devendo a Sentença ser cassada para realização de perícia grafotécnica. Todavia, conforme o próprio Apelante esclarece em suas razões recursais, “ao final de toda negociação ficaria com dois contratos, um com 40 parcelas de R$ 1905 e outro com 38 parcelas de 1.600,00. Essas foram as propostas que o apelante anuiu e concordou”. Portanto, não há óbice à realização de descontos em seu contracheque até o limite da quantia incontroversamente devida, isto é, até o limite de R$ 3.505,00. Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão de descontos no contracheque do apelante somente em relação ao que ultrapassar a quantia incontroversa de R$ 3.505,00 (três mil quinhentos e cinco reais), relativamente a todos os contratos impugnados nos autos. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator